Tribunal: STF
Processo: RE 1432984
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. TEMA RG Nº 211. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM DEPÓSITO DE VALORES. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. ALEGADA MODIFICAÇÃO E CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO POR MEIO DE DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATORES DE APURAÇÃO PREVISTOS NO DECRETO MUNICIPAL QUE ENCONTRAM AMPARO NOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E NA LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL DEVIDAMENTE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 150, inc. I, da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema nº 211 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Afirma que o Município de Brusque/SC, mediante o Decreto nº 3.138, de 1995, estabeleceu a base de cálculo do IPTU, ofendendo, assim, o princípio da legalidade tributária. Aduz, ainda, que os valores do metro quadrado por tipo de edificação também só constam do referido decreto.



    3.2 Sustenta que “tais severas intromissões e inovações nos critérios da regra tributária extrapolam, em muito, o poder regulamentar próprio do Executivo e consubstanciam afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 211”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária (e-doc. 23). 



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 25).



    5. O recurso não foi admitido (e-doc. 32). Após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, onde o agravo no recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso especial (e-doc. 36), o 2º Vice-Presidente do TJSC devolveu os autos ao Colegiado de origem para a aplicação do que decidido no Tema RG nº 211 (e-doc. 47). 



    6. Em juízo de adequação, os acórdãos recorridos foram mantidos. Eis a síntese do julgado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM DEPÓSITO DE VALORES. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. ANÁLISE DA DEMANDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA MODIFICAÇÃO E CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO POR MEIO DE DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATORES DE APURAÇÃO PREVISTOS NO DECRETO MUNICIPAL QUE ENCONTRAM AMPARO NOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E NA LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 211/STF). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Colho do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 211 os seguintes fundamentos:



     “Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 648245/MG (Tema 211), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, já consolidou o entendimento de ser vedado ao Poder Executivo Municipal, por intermédio de Decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU, ressalvada a hipótese de correção monetária de acordo com os índices oficiais. 



    Feita tal digressão, malgrado as ilações tecidas pela Apelante no sentido de que o Poder Executivo Municipal, por meio de Decreto, incluiu uma série de elementos e fórmulas imprevistos em lei, que acabaram por modificar os critérios para apuração da base de cálculo do IPTU, tenho que razão não lhe assiste. 



    Com efeito, a fim de se verificar as disposições acerca da base de cálculo do IPTU no Município, menciona o Código Tributário Municipal de Brusque (Lei Complementar n. 34/1994): 



    (...)



    Infere-se que o mencionado Decreto Municipal apenas trouxe, de forma mais clara, a metodologia de cálculo do IPTU, apresentando fórmula com coeficientes de valorização e desvalorização dos imóveis, alíquotas, bem como a tabela de componentes de edificação (somatório de pontos), critérios estes que, como dito alhures, estão todos previstos no Código Tributário Municipal e legislações correlatas. 



    Ademais, destaque-se que, apesar das disposições acerca do "VLP = VALOR BÁSICO DO M2 POR TIPO DE EDIFICAÇÃO" terem sido expurgadas do Código Tributário Municipal, o referido coeficiente continua presente na legislação municipal, uma vez que a norma impugnada acrescentou a tabela atualizada do VLP em seu anexo. 



    Assim, considerando que a norma emanada pelo Poder Executivo em nada inovou nas disposições da base de cálculo do tributo previstas em lei, nem mesmo o majorou ou a modificou, não se há falar em ofensa ao princípio da reserva legal, muito menos em inexigibilidade do tributo. 



    Nesse sentido colaciona-se: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS IPTU. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 211 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. (TJSC, Apelação n. 5003282-43.2019.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-09- 2022). 



    Sob tais circunstâncias, em juízo de retratação negativo, impositiva a manutenção do acórdão hostilizado. 



    Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.” (e-doc. 71, p. 2-5; grifos nossos).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal, no exame do já citado Tema RG nº 211, firmou a seguinte tese:



    “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” 



    (RE nº 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2013, p. 24/02/2014).



    9. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas dos autos e no Código Tributário Municipal de Brusque (Lei Complementar nº 34, de 1994), assentou que o Decreto nº 3.138, de 1995, não trouxe inovação na base de cálculo do IPTU nem majorou o tributo. 



    10. Assim, para dissentir do entendimento externado nos acórdãos recorridos e acolher as alegações constantes do apelo extremo referentes à ocorrência de ofensa ao princípio da reserva legal e à consequente inexigibilidade do tributo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a reapreciação de normas infraconstitucionais locais, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    11. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. VALOR VENAL. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.438.794-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.388.235-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.647-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/04/2019, p. 24/04/2019).



    12. Registro que, recentemente, a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu caso semelhante também alusivo ao IPTU do Município de Brusque/SC nesse mesmo sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Princípio da legalidade tributária. Lei complementar municipal nº 34/94. Violação reflexa. Infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. O Tribunal a Quo asseverou que na Lei Complementar Municipal nº 34/94 constam todos os elementos necessários para a determinação da base de cálculo do IPTU. Assim, para dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado, seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional municipal aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.436.159-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p.  07/03/2024)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator